Tribunal: TJPA
Processo: 0137407-36.2015.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0137407-36.2015.8.14.0138

APELANTE: EDILSON CORNELIO DE OLIVEIRA

APELADO: WAGNER ALEXANDRE GAVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0137407-36.2015.8.14.0138

APELANTE:
EDILSON CORNELIO DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:
WAGNER ALEXANDRE GAVA, EDILSON CORNELIO DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Edilson Cornélio de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de acidente de trânsito que resultou no falecimento do genitor do autor. O juízo de origem condenou o réu condutor e a seguradora, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, indeferiu os danos materiais e fixou sucumbência recíproca. A seguradora requereu o reconhecimento da responsabilidade apenas subsidiária e limitada à apólice, bem como a exclusão dos honorários advocatícios. O autor, por sua vez, buscou a majoração do valor dos danos morais para R$ 236.000,00 ou, subsidiariamente, R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a seguradora responde solidária ou subsidiariamente pela indenização, e se sua responsabilidade está limitada ao valor da apólice de seguro; estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade do dano sofrido pelo autor com a morte de seu genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 537, admite a condenação direta e solidária da seguradora com o segurado em ação de reparação de danos, desde que limitada ao valor da cobertura prevista na apólice.

O contrato de seguro de responsabilidade civil obriga a seguradora ao pagamento de indenizações a terceiros prejudicados, nos limites pactuados, nos termos do art. 757 do Código Civil.

A sentença, ao não explicitar o limite da obrigação da seguradora, carece de adequação, sendo necessário consignar expressamente que sua responsabilidade está limitada ao teto contratual de R$ 10.000,00.

A alegação da seguradora quanto à ausência de resistência não afasta sua condenação em honorários advocatícios, pois sua participação na lide, ao sustentar limitação de responsabilidade, configura resistência suficiente a justificar sua sucumbência parcial.

A morte do genitor do autor em acidente causado por conduta imprudente do réu é causa suficiente de dano moral significativo, sendo o valor de R$ 20.000,00 desproporcional frente à gravidade do fato.

A majoração para R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os princípios da reparação integral, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza compensatória e punitiva da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A seguradora responde solidariamente com o segurado pelas indenizações decorrentes de acidente de trânsito, limitada ao valor previsto na apólice.

A ausência de contestação quanto à existência do seguro não afasta a responsabilidade sucumbencial da seguradora quando esta participa da lide visando à limitação de sua obrigação.

O valor da indenização por danos morais decorrentes da morte de familiar em acidente de trânsito deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de majoração quando fixado em quantia desproporcional ao dano sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e seguintes; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo autor
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e
EDILSON CORNÉLIO DE OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Anapú, que
julgou parcialmente procedente a Ação de

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Narrou a parte autora
que é filho de Francisco Freitas de Oliveira que veio a ser morto em acidente de trânsito (06/10/2014) pelo condutor do veículo Wagner Alexandre Gava. Em decorrência do óbito de seu genitor, ajuizou a presente demanda e
requereu a procedência da ação no sentido de condenar a ré ao pagamento de R$ 236.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 relativos aos danos materiais.

Citado regularmente, o réu apresentou contestação na qual requereu denunciação da lide à Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e no mérito a total improcedência dos pedidos em razão da culpa exclusiva da vítima e a inexistência de comprovação dos danos.

Deferida a denunciação da lide, a seguradora apresentou sua defesa alegando que de fato há seguro contratado, requerendo apenas que a condenação da seguradora seja realizada nos limites do contrato.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
condenar o réu e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e indeferiu o pedido de danos materiais. Na ocasião, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais de forma proporcional, cabendo ao autor 50% do montante e 50% à ré; condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, devendo o autor suportar o ônus do pagamento de honorário advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor pedido e o obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Após a prolação da sentença, a seguradora interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 17050387.

Insatisfeita com a decisão
a quo
, a requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros apelou (ID 17050391), sustentando, em resumo, a responsabilidade subsidiária nos limites da apólice de seguro. Requer, por fim, a modificação do arbitramento dos honorários de sucumbência, aduzindo que não houve resistência quanto à pretensão do apelado.

Em seguida, o autor também interpôs recurso de apelação (ID 17050404) pugnando, em suma, pela majoração dos danos morais para o montante de R$ 236.000,00 ou, subsidiariamente, para R$ 60.000,00.

Contrarrazões da parte ré/apelada em petição de ID 17050405.

Contrarrazões da parte autora/apelada em manifestação de ID 17050406.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO RECURSO DA PARTE RÉ

Neste instante, analisarei o recurso interposto pela seguradora.

A controvérsia devolvida a este colegiado, no que se refere ao recurso interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, restringe-se, em síntese, à forma e à extensão da responsabilidade da seguradora em relação à indenização por danos morais fixada em favor do autor, notadamente quanto ao limite de sua obrigação ao valor contratado na apólice de seguro, e ao pedido de modificação da verba honorária sucumbencial, ao argumento de que não teria havido resistência quanto à pretensão indenizatória do apelado.

No caso concreto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu WAGNER ALEXANDRE GAVA e a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), indeferindo, por outro lado, o pleito de indenização por danos materiais. Fixou, ainda, a sucumbência recíproca, impondo a cada parte 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora e da parte ré, ambos no percentual de 10% (dez por cento), observado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Trata-se, na espécie, de seguro de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, em que o segurado (condutor do veículo) deu causa ao sinistro que culminou no óbito do genitor do autor, tendo sido a seguradora regularmente chamada ao feito por meio da denunciação da lide.

O regime jurídico do contrato de seguro encontra disciplina nos arts. 757 e seguintes do Código Civil.

De seu turno, no âmbito do seguro de responsabilidade civil, dispõe o Código Civil que o segurador garante ao segurado o pagamento das indenizações devidas a terceiros em razão de danos por ele causados, sempre dentro dos limites contratados. Com efeito, a lógica do seguro é exatamente a de transferência do risco econômico, dentro de balizas previamente pactuadas entre segurado e seguradora, consubstanciadas na apólice.

Nessa linha, o ordenamento positivo é claro ao assentar que a garantia securitária não pode ultrapassar a importância segurada. A doutrina e a jurisprudência reiteradamente enfatizam que a obrigação da seguradora está estritamente limitada ao valor máximo de cobertura previsto na apólice, não podendo o contrato ser interpretado de forma a estender a garantia para além do que foi objeto de contratação e de cálculo atuarial.

Nesse sentido, foi editada Súmula pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Dessa maneira, resta claro que a seguradora não responde de forma meramente subsidiária, mas pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado, quando trazida ao processo (seja por denunciação da lide, seja por integração direta ao polo passivo), e sua responsabilidade é necessariamente limitada ao teto da importância segurada prevista na apólice de seguro.

No caso dos autos, verifica-se que a seguradora foi regularmente chamada ao processo e, na contestação, não negou a existência do contrato, limitando-se a requerer, como tese central, que eventual condenação fosse circunscrita aos limites da apólice. A sentença, apesar de haver condenado solidariamente o segurado e a seguradora ao pagamento dos danos morais, não explicitou, de maneira clara e expressa, o limite da responsabilidade da seguradora, decorrente do contrato de seguro.

Ora, conquanto seja admissível a condenação direta da seguradora ao lado do segurado, em benefício da vítima, deve ser feita apenas dentro da esfera da garantia contratada, de modo que eventual valor fixado a título de indenização que supere o montante previsto na apólice deverá ser suportado exclusivamente pelo segurado.

Desse modo, à luz do art. 757 do Código Civil e da Súmula 537 do STJ, mostra-se necessário adequar a sentença para fazer constar, de forma expressa, que a responsabilidade da seguradora pelos danos morais arbitrados em favor do autor se limita ao valor máximo de cobertura contratual, permanecendo sobre o réu/segurado o dever de adimplir eventual diferença que venha a superar o referido limite.

Ainda que a seguradora sustente responsabilidade subsidiária, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça não acolhe tal tese, pois admite a condenação solidária da seguradora com o segurado, desde que observados os limites da apólice, conforme demonstrado acima. Assim, não prospera o pedido de reconhecimento de responsabilidade meramente subsidiária, embora assista razão à apelante quanto à necessidade de se consignar, de modo inequívoco, a limitação de sua responsabilidade ao montante contratado.

Portanto, o recurso merece provimento para, mantendo-se a condenação pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estabelecer expressamente que a seguradora responderá por tal verba apenas até o limite de cobertura previsto na apólice de seguro, qual seja de R$ 10.000,00, cabendo ao réu/segurado suportar o montante excedente.

No tocante ao pedido de modificação dos honorários de sucumbência, a seguradora sustenta, em síntese, que não teria havido resistência à pretensão do autor, devendo, por isso, ser afastada sua condenação em honorários.

A sentença, todavia, fixou a sucumbência de forma recíproca entre autor e réu, atribuindo a ambos 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, e estabelecendo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora, bem como honorários de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor pretendido e o valor obtido em favor do patrono da parte ré, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ainda que a seguradora tenha reconhecido a existência do seguro, não se pode afirmar que inexistiu resistência apta a afastar sua sujeição à sucumbência. Com efeito, ao defender, em sua contestação, a limitação de sua responsabilidade ao valor da apólice e a própria extensão de sua obrigação em face do autor, a litisdenunciada participou ativamente da lide, tendo interesse direto na redução/limitação da condenação.

O art. 85 do CPC dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No caso, houve procedência parcial do pedido inicial, com fixação de danos morais em valor inferior ao pretendido, e improcedência dos danos materiais, o que justificou a sucumbência recíproca, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo
. Por outro lado, a seguradora integra a cadeia de responsabilidade pela indenização devida ao autor, sendo, portanto, parte vencida, ao menos em parte, nos limites da garantia contratada.

Ademais, a condenação solidária da seguradora com o segurado, dentro dos limites da apólice, não elide sua condição de parte vencida na relação processual, de modo que é correta a sua sujeição ao ônus sucumbencial, na proporção em que responde pela condenação.

Em outras palavras, a seguradora venceu na parte em que alega a sua limitação a cobertura constante na apólice do seguro, porém decaiu na parte em que alega a responsabilidade subsidiária.

Desse modo, não verifico vício ou descompasso na fixação dos honorários sucumbenciais tal como feita na sentença. O percentual de 10% (dez por cento) mostra-se compatível com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e a distribuição da sucumbência reflete, adequadamente, a procedência parcial dos pedidos.

Assim, não merece guarida o pedido recursal da seguradora no ponto em que pretende a modificação da verba honorária, razão pela qual mantenho a decisão de origem no tocante a este ponto.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

O autor/apelante se insurge contra o montante fixado na decisão de piso na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativo à indenização por danos morais.

De início, pode-se concluir que o dano restou devidamente configurado, e isso em razão da morte do genitor do autor, o que, por si só, causa o dano moral, sendo o abalo moral imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana. O acidente automobilístico foi ocasionado em decorrência da conduta irresponsável, imprudente e lesiva do réu.

É evidente que tal fato é capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação, medo, abalo psicólogo, desespero, impotência social e tanto outros, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pelo demandante.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano causado pelo réu.

Dessa forma, dou provimento ao recurso da parte autora para majorar o montante relativo à indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
à apelação interposta pela seguradora no sentido de limitar a

cobertura prevista na apólice de seguro, qual seja de R$ 10.000,00, cabendo ao réu/segurado suportar o montante excedente
.

Quanto ao recurso interposto pelo autor, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

para majorar o montante relativo aos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 04/03/2026